Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela diligente Serventia1, apura-se que os derradeiros endereços indicados pelo Distrito Federal referentes à ré Cecília José Teixeira já restaram diligenciados, sem que a citanda fosse neles localizada. Ante essa evidência, ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o atual endereço da aludida ré de forma a ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da ré, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63440044 (fl. 746).